Tribunal: TJMT
Processo: 1022039-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022039-28.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do embargante para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados em ação de arbitramento decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui: (i) contradição quanto à análise da previsão contratual sobre rescisão; (ii) omissão quanto às diversas formas de remuneração previstas no contrato e quitação dos honorários; (iii) omissão quanto ao termo de quitação; (iv) omissão quanto às cláusulas contratuais e impossibilidade de intervenção judicial; (v) omissão quanto aos parâmetros para arbitramento dos honorários; e (vi) necessidade de manifestação expressa sobre decisão do STJ citada pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões controvertidas, inclusive transcrevendo as cláusulas contratuais relevantes, concluindo que, a despeito das previsões contratuais sobre rescisão e formas de remuneração, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a rescisão unilateral do mandato pelo cliente justifica o arbitramento judicial dos honorários pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

5. A existência do termo de quitação foi expressamente reconhecida no acórdão, que concluiu pela sua insuficiência para afastar o direito ao arbitramento judicial, por não ser claro quanto aos critérios de contraprestação financeira nem indicar que a renúncia envolvia as ações objeto da controvérsia.

6. O acórdão fundamentou adequadamente o arbitramento dos honorários, com base no artigo 85, §8o, do CPC e no artigo 22, §2o, da Lei no 8.906/94, reduzindo o valor inicialmente fixado para adequá-lo a precedentes da Corte em situações análogas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Inexistentes os vícios taxativamente elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revelam-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração que, sob o pretexto de sanar supostas obscuridades, omissões ou contradições, objetivam, na verdade, a mera rediscussão da matéria já exaustivamente apreciada pelo órgão julgador, em inequívoca tentativa de transformar o instrumento excepcional dos aclaratórios em sucedâneo recursal impróprio, o que colide frontalmente com a natureza integrativa deste expediente processual e frustra sua finalidade essencial de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §8o, 421, parágrafo único, 489, §1o, 1.022, 1.025; CC, art. 125; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1337749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração

com pedido de efeitos infringentes
opostos pelo
BANCO BRADESCO
S.A. em face do acórdão (Id. 293388880) proferido pela 5a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do ora embargante para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e determinar a observância dos índices de correção monetária e juros conforme a Lei n. 14.905/2024.

Em suas razões, o embargante suscita, em síntese: (i) contradição quanto à previsão contratual sobre a rescisão; (ii) omissão quanto às cláusulas contratuais que preveem diversas formas de remuneração e quitação dos honorários; (iii) omissão quanto ao termo de quitação e à análise do art. 320 do Código Civil; (iv) omissão quanto à validade do contrato de honorários e indevida aplicação do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94; (v) omissão quanto ao arbitramento dos honorários e à ausência de recuperação de crédito; e (vi) existência de precedentes do STJ que exigem manifestação expressa sobre as matérias alegadamente ignoradas.

As contrarrazões foram apresentadas por Galera Mari Advogados Associados, que pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, ao argumento de que o embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, rediscutir o mérito da causa, inovando nos embargos ao trazer questões não suscitadas na apelação, sendo este recurso, portanto, manifestamente protelatório (Id.

296368381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se dos
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO
S.A. em face do acórdão proferido pela 5a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do ora embargante para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 25.000,00 e determinar a observância dos índices de correção monetária e juros conforme a Lei n. 14.905/2024.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"
A
rt. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o ."

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam que:

"Obscuridade . Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição . A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido 'ponto sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art. 1.022, II, CPC).

Erro material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido." (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência.

É exatamente com base nesse escopo normativo e na compreensão jurisprudencial consolidada sobre o tema que passo a analisar, pontualmente, cada um dos supostos vícios apontados pelo embargante.

O embargante sustenta existir contradição no acórdão quanto à análise da cláusula contratual que disciplinava a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios. Alega que o contrato previa expressamente a possibilidade de rescisão a qualquer momento e estabelecia a forma de pagamento dos valores não quitados (cláusula 17.6), de modo que o acórdão teria se posicionado em contradição com essa previsão expressa.

Não há contradição a ser sanada no ponto. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, transcrevendo inclusive o teor da cláusula 17.6, que estabelecia:
"ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

O acórdão, após analisar essa e outras cláusulas contratuais, adotou posicionamento jurídico no sentido de que, a despeito da existência de previsões contratuais sobre a rescisão e a forma de remuneração, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a rescisão unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

Não se trata, portanto, de contradição interna no julgado – que seria a existência de proposições inconciliáveis entre si no texto da decisão –, mas de mera insurgência quanto ao entendimento jurídico adotado pela Câmara, que, amparado em precedentes do STJ, superou a literalidade das cláusulas contratuais para evitar o enriquecimento sem causa do contratante.

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar detidamente os termos do recurso de apelação quanto às diversas formas de remuneração previstas no contrato e o fato de que todos os honorários contratados estariam supostamente quitados.

A alegação não procede.

O acórdão embargado analisou expressamente o contrato firmado entre as partes, mencionando as diversas formas de remuneração nele previstas, inclusive transcrevendo as cláusulas 6.6 ("Teto Honorários") e 6.3 (princípio do benefício financeiro).

O voto condutor do acórdão inclusive registrou que
"(...) embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados."

Essa conclusão foi amparada em diversos precedentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, como o REsp 1337749/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, que concluiu que
" nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração.”
, mas também
“a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante. (...)”

Não há, portanto, omissão quanto à análise do contrato e suas formas de remuneração, mas sim discordância do embargante com a conclusão jurídica adotada.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao desconsiderar o termo de quitação assinado pelo embargado, o qual daria quitação plena aos honorários devidos pelos serviços advocatícios prestados.

Contudo, essa questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a existência do termo de quitação, mas concluiu que este
"(...) não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.”

O acórdão fundamentou seu entendimento em precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos. Portanto, não há omissão quanto à análise do termo de quitação, havendo, mais uma vez, mera insurgência contra o entendimento adotado pelo órgão julgador.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise das cláusulas contratuais e da impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares, sustentando que o tribunal não teria respeitado o princípio da intervenção mínima do Estado nos contratos privados, previsto no art. 421, parágrafo único, do Código Civil.

A alegação não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da intervenção judicial no contrato, explicitando que
"aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa. "

A fundamentação adotada pelo acórdão é coerente com a jurisprudência consolidada do STJ que, em diversas oportunidades, manifestou-se pela possibilidade de intervenção judicial para arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Não se trata de omissão, portanto, mas de discordância quanto à interpretação jurídica adotada pelo Tribunal.

O embargante alega omissão no acórdão quanto aos critérios adotados para o arbitramento dos honorários e à falta de análise do resultado das ações executivas nas quais o embargado atuou.

Contudo, o acórdão embargado foi expresso ao analisar os parâmetros para o arbitramento dos honorários, consignando que
"o valor dos honorários deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, §8o, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94)",
e considerando que a base de cálculo utilizada na sentença (o valor total das causas) se mostrava desproporcional no caso concreto.

O acórdão, acolhendo parcialmente a irresignação do banco, reduziu o valor arbitrado para R$ 25.000,00, fundamentando que este valor
"remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual, sem onerar excessivamente o apelante" e
que
"está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes".

Quanto ao resultado das ações executivas, embora o acórdão não tenha feito menção específica ao desfecho de cada uma delas, isso não constitui omissão, pois essa circunstância não foi determinante para o arbitramento dos honorários, que seguiu os critérios equitativos previstos no art. 85, §8o, do CPC e no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Por fim, o embargante alega que o STJ, em recente decisão (Recurso Especial no 2158327-MT), teria determinado a necessidade de manifestação expressa do TJMT sobre questões e provas que estariam sendo ignoradas nos julgados envolvendo as mesmas partes.

A decisão referida pelo embargante, proferida em caso específico, não vincula automaticamente o julgamento do presente processo, que deve ser analisado conforme suas próprias particularidades. A mera menção a uma decisão monocrática do STJ em outro processo, sem que ela constitua precedente vinculante nos termos do art. 927 do CPC, não gera obrigação de manifestação expressa sobre todas as questões mencionadas naquela decisão.

Quanto ao prequestionamento a eventual violação ao art. 489, § 3o do CPC, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos lembrada, ventilada pelas partes ou por uma delas, não sendo exigência manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema. Logo, todas as questões pertinentes ao julgamento do caso foram analisadas e as razões do entendimento adotado encontram-se devidamente fundamentadas no acórdão recorrido. Ademais, assevero que o processo tramitou de forma regular, não existindo qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro a serem sanados, sendo o recurso de Embargos de Declaração meio inadequado para rediscussão da matéria.

Outrossim, entendo a desnecessidade de que se lance mão de recurso desta natureza para o fim exclusivo de prequestionamento, bastando para tanto que os dispositivos questionados tenham sido efetivamente debatidos e julgados pelas instâncias imediatas.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que sua exigência legal é de que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito, sendo, pois, desnecessária a manifestação quanto ao dispositivo de lei expresso.

Ademais, o fato é que, de acordo com o disposto no art. 1.025 do CPC/2015,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento (...)”
. Portanto, a mera menção, nas razões de Embargos de Declaração, de dispositivos legais já resulta no prequestionamento da matéria, com a consequente inclusão no acórdão.

De se ver que, os embargos de declaração têm por objetivo a supressão de omissões ou a eliminação de obscuridades ou contradições, não havendo necessidade de que seja esclarecido dispositivo legal para interposição de recurso especial ou extraordinário. Mesmo os chamados embargos com fins de
prequestionamento
estão sujeitos aos lindes do art. 1.022 do CPC.

Assim, nenhuma das hipóteses que viabilizam os Embargos de Declaração afigura-se presente no Acórdão, eis que o
decisum
ora combatido enfrentou explicitamente todas as matérias incidentes na espécie, dando-lhes o respectivo desfecho, expondo com suficiência os motivos que geraram o convencimento do Órgão julgador, fundamentando adequadamente a decisão, em observância ao art. 489, §1o, do CPC.

Em resumo, verifica-se que o embargante, a pretexto de apontar supostos vícios no acórdão embargado, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, manifestando mera insurgência quanto ao entendimento jurídico adotado pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Não há, portanto, qualquer vício no acórdão que autorize o acolhimento dos embargos de declaração, tratando-se de evidente inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, como corolário lógico da fundamentação acima,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar qualquer vício no acórdão embargado que justifique sua modificação pela via dos embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025